Tribunal: STF
Processo: Rcl 40385
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 114. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE ALEGA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO ARE 1.069.876. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELA RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria das Graças Plácido da Silva contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo 1000479-09.2018.4.01.4000, por suposta afronta às decisões proferidas por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 114 e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.069.876. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. Trata-se de apelação cível c/c com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Federal Cível da Comarca de Seção Judiciária do Piauí, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte cumulada com pedido de antecipação de tutela, que julgou improcedentes os pedidos da Apelante, ao argumento de faltar ao instituidor da pensão a qualidade de segurado.
    2. O óbito do de cujus ocorreu em 17/09/2014. No tocante à comprovação da qualidade de segurado do instituidor do benefício, verifica-se que o falecido não manteve vínculo de segurado com o Regime Geral da Previdência Social.
    3. Perante a vida funcional do de cujus, a Justiça Estadual do Piauí certamente solucionará o conflito entre a ora Apelante e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí - IAPEP sobre ter sido o potencial instituidor da pensão servidor vinculado ao RPPS do Estado do Piauí. A situação jurídica ainda não está definida, tampouco os valores outrora descontados dos contracheques do de cujus foram repassados ao INSS. Nesta assentada, reconhece-se que o falecido carecia da qualidade de segurado do RGPS.
    4. Diante da sucumbência integral da Autora nesta instância, os honorários sucumbenciais imputados ficam majorados em 1% (um por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015. A condenação fica suspensa por força da gratuidade judiciária concedida. 5. Apelação desprovida.”
    Narra a reclamante, em síntese, que ajuizou ação previdenciária em face do INSS, visando obter pensão por morte em virtude do falecimento seu cônjuge.
    Relata que “o Juiz de piso julgou improcedente a demanda entendendo que o falecido deveria receber pelo RPPS do Estado do Piauí, vez que suas contribuições haviam sido recolhidas por aquele órgão”. Interposta apelação, o Tribunal a quo manteve os termos da sentença, decisão contra a qual insurge-se através da presente.
    Sustenta que ao assim proceder, o decisum impugnado afronta a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 114, “segundo a qual servidores estáveis admitidos antes da Constituição de 1988 não se submetem ao RPPS, mas sim ao RGPS”.
    Aduz, ademais, que a decisão reclamada também incorre em ofensa ao conteúdo da decisão proferida nos autos do ARE 1.069.876. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a fim de “implantar o benefício previdenciário de pensão por morte da Reclamante em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, já devidamente comprovado nos autos que a mesma preencheu todos os requisitos de verossimilhança das alegações e da prova inequívoca do direito invocado, bem ainda o fundado receio de dano irreparável” e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que “seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar que o benefício previdenciário seja pago perante o RGPS”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição da República. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há contrariedade entre o decisum ora impugnado e a decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 114 é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja ementa restou assim delineada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 233, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE QUE AS NORMAS IMPUGNADAS TERIAM CRIADO CARGOS PÚBLICOS E PERMITIDO O PROVIMENTO EFETIVO POR SERVIDORES ESTÁVEIS SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTS. 37, INC. II E 41 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISTINÇÃO ENTRE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NO TEXTO NORMATIVO. NECESSIDADE DE SE FIXAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO CAPUT DO ART. 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU PARÁGRAFO ÚNICO.“
    Cuidava-se, na ocasião, de ação movida pelo Governador do Estado do Paraná em que se questionava dispositivo da constituição paranaense que estabeleceu que os servidores públicos civis estáveis seriam regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, e fixou que cada Poder faria as devidas adequações em seus quadros funcionais para cumprimento da norma.
    Na oportunidade, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado e, dando interpretação conforme a Constituição ao dispositivo questionado, fixou que a adequação ali mencionada depende da prévia existência de cargo público criado por lei, na forma constitucionalmente estabelecida, e a efetivação em cargo somente se pode dar pela aprovação em concurso público. Assentou-se, ainda, que por servidores públicos estáveis devem ser entendidos aqueles que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público ou que, embora não admitidos por meio de concurso público, estavam em exercício há pelo menos 5 anos continuados da data de promulgação da Constituição da República.
    Por outro lado, no caso sub examine, cuida-se de ação movida pela reclamante com intuito de obter pensão por morte em decorrência do falecimento de seu cônjuge, cujo ingresso no serviço público ocorreu em 02/06/1980, sem a realização de concurso público. Ao analisar o caso, a decisão reclamada tão somente declarou que, quanto à qualidade de segurado do instituidor do benefício, verificou-se que o falecido não manteve vínculo de segurado com o Regime Geral da Previdência Social, consignando que:
    “Perante a vida funcional do de cujus, a Justiça Estadual do Piauí certamente solucionará o conflito entre a ora Apelante e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí - IAPEP sobre ter sido o potencial instituidor da pensão servidor vinculado ao RPPS do Estado do Piauí. A situação jurídica ainda não está definida, tampouco os valores outrora descontados dos contracheques do de cujus foram repassados ao INSS. 
    Nesta assentada, reconhece-se que o falecido carecia da qualidade de segurado do RGPS.“
    Destarte, observa-se que o contexto fático subjacente à decisão reclamada difere da hipótese analisada no processo paradigma, o que evidencia a ausência da estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma apontado, fator imprescindível para o conhecimento do pleito reclamatório. 
    Neste contexto, saliento que a aderência entre o objeto do ato impugnado e o conteúdo do decisum que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in litteris: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 
    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema.
    3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral.
    4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC.
    5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/04/2016, grifei) 
    Noutro giro, quanto à alegada ofensa à decisão proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.069.876, carece a reclamante de legitimidade para arguí-la. Isso porque a mencionada decisão produziu efeitos somente inter partes e a reclamante não integrou a referida relação jurídico- processual. 
    Sob esse aspecto, saliento que esta Corte firmou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE. 
    1. A causa de pedir da presente reclamação usurpação da competência do STF foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.357-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/08/2016, grifei) 
    Por fim, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, uma vez que não atribuiu valor à causa na forma exigida pelo artigo 292 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Esclareça-se, nesse sentido, que o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização. No entanto, deixo de determinar sua emenda (artigo 321 do CPC/2015), ante o indeferimento liminar da inicial. Na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (artigo 292, § 3º, do CPC/2015). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente